Tribunal: TJMT
Processo: 0004444-39.2018.8.11.0010
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004444-39.2018.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Abandono Material]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CILAS CARDOSO DE MELO - CPF: 879.763.741-68 (APELANTE), B. F. D. M. (VÍTIMA), LILIANE NUNES FERREIRA - CPF: 579.619.211-68 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LILIANE NUNES FERREIRA - CPF: 579.619.211-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0004444-39.2018.8.11.0010

APELANTE: CILAS CARDOSO DE MELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ABANDONO MATERIAL – ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DO ELEMENTO NORMATIVO DO TIPO “SEM JUSTA CAUSA” – ATIPICIDADE DA CONDUTA – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“Para tipificação do crime de abandono material, mostra-se imprescindível o preenchimento do elemento normativo do tipo, qual seja, ausência de justa causa para o descumprimento da obrigação”
[STJ, HC 194.225/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 16/04/2013, DJe 24/04/2013].

Se demonstrada nos autos a impossibilidade da pensão alimentícia por parte do acusado, seja porque ele não exercia atividade profissional registrada, não possuía bens ou valores em seu nome, residia com sua genitora, e também porque já havia sido preso por este fato em outras duas ocasiões, a absolvição é medida de rigor.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Criminal interposta por Cilas Cardoso de Melo, em face da sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara, que o condenou à 1 ano de detenção, em regime inicialmente aberto, e ao pagamento de multa no valor correspondente a 1 salário mínimo, pela prática do crime de abandono material [art. 244 do CP].

O apelante aduz que não houve a demonstração do dolo específico exigido pelo tipo penal, ou seja, que tenha deixado de prover o sustento do filho sem justa causa.

Assevera que o inadimplemento da pensão alimentícia se deu por impossibilidade financeira, afastando a tipicidade da conduta.

Sustenta a violação ao art. 244 do CP e ao art. 156 do CPP, requerendo o enfrentamento explícito de tais dispositivos.

Postula, ao final, a absolvição.

A Promotoria de Justiça da Comarca de Jaciara requer o provimento do apelo, com a absolvição do réu.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, José de Medeiros, opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante, Cilas Cardoso de Melo, a prática do crime de abandono material
[1]
[art. 244 do CP], porquanto, segundo se depreende da exordial acusatória:

“Consta dos autos, que no mês de abril de 2015, o denunciado CILAS CARDOSO DE MELO, deixou, sem justa causa, de prover a subsistência do seu filho, Bruno Ferreira de Melo, não lhe proporcionando os recursos necessários para mantê-lo, não efetuando o pagamento referente à despesa extraordinária no valor de R$ 268,97.

HISTÓRICO DOS FATOS

Conforme consta dos autos, tramita o processo de código 68225, na 1a Vara Cível desta Comarca, onde é cobrado do denunciado CILAS o valor de R$ 268,97, referente à despesa extraordinária do mês de abril de 2015.

Sabe-se que para tipificação no crime de abandono material deve haver o dolo, ou seja, não existir uma justa causa para a omissão em cumprir com o que deveria, ou seja, o pagamento da pensão alimentícia.

Dessa forma, o denunciado tomou ciência da demanda, e mesmo assim, manteve-se omisso, não trazendo nenhuma justa causa para o não pagamento e nem mesmo proposta de acordo para efetuar o adimplemento do débito alimentar.

Importante consignar que a genitora do menor, em termo de depoimento de fls. 118-IP, disse que o denunciado CILAS não paga pensão alimentícia há aproximadamente dois anos.

Por fim, sendo a sua omissão reiterada, enquadra-se no crime de abandono material, não restando dúvida da tipicidade de sua conduta”.

O magistrado de origem reconheceu a responsabilidade penal do acusado, condenando-o pela prática do crime a ele imputado.

Entretanto, como bem ressaltou a Promotoria de Justiça da Comarca de Jaciara, em suas contrarrazões recursais,
“no caso vertente, não foi possível apurar que o apelante tinha a intenção de abandono”
.

A toda a evidência, a testemunha Liliane Nunes Ferreira, mãe do alimentando, Bruno Ferreira de Melo, durante a instrução processual, afirmou que o apelante estava em débito com algumas parcelas, e que ele não possuía trabalho registrado em carteira, mas apenas como autônomo.

Nesse diapasão, o Ministério Público de primeira instância concluiu que
“o inadimplemento não foi deliberado”
.

No mesmo sentido, manifestou-se o Procurador de Justiça, José de Medeiros, segundo o qual
“embora seja inconteste que o réu não realizou os pagamentos devidos a título de pensão alimentícia, não ficou evidenciado que ele possuía condições financeiras para fazê-lo, especialmente porque não exercia atividade profissional registrada, não possuía bens ou valores em seu nome e, ainda, residia com a sua genitora, o que, somado ao fato de já ter sido preso em duas ocasiões pelo não pagamento da pensão, evidenciam sua impossibilidade de arcar com a obrigação”
.

Como é cediço,
“O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, para a imputação do crime de abandono material, mostra-se indispensável a demonstração, com base em elementos concretos, de que a conduta foi praticada sem justificativa para tanto, ou seja, deve ser demonstrado o dolo do agente de deixar de prover a subsistência da vítima”
[2]
.

Some-se a isso que,
“Para tipificação do crime de abandono material, mostra-se imprescindível o preenchimento do elemento normativo do tipo, qual seja, ausência de justa causa para o descumprimento da obrigação”
[3]
.

Seguindo essa mesma esteira, esta Câmara Criminal já decidiu que
“A configuração do delito de abandono material exige que o agente deixe de prover, sem justa causa, a subsistência da vítima. Inexistindo prova efetiva do dolo ou da vontade livre do genitor em não prover a subsistência do dependente, a absolvição é medida que se impõe”
[4]
.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que
“O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
[Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/06/2015, Publicado no DJE 11/06/2015].

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
, para absolver o apelante, Cilas Cardoso de Melo, da prática do crime de abandono material [art. 244 do CP], com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

É como voto.

[1]
CP,
Art. 244: “Deixar, sem justa causa, de prover a subsistência do cônjuge, ou de filho menor de 18 (dezoito) anos ou inapto para o trabalho, ou de ascendente inválido ou maior de 60 (sessenta) anos, não lhes proporcionando os recursos necessários ou faltando ao pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada ou majorada; deixar, sem justa causa, de socorrer descendente ou ascendente, gravemente enfermo”.

[2]
STJ, RHC 27.002/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 18/09/2013.

[3]
STJ, HC 194.225/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 16/04/2013, DJe 24/04/2013.

[4]
TJMT, N.U 0002644-75.2015.8.11.0011, , PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/10/2017, Publicado no DJE 08/11/2017.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021